Tribunal: CARF
Processo: 13982.720751/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720751/2013-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
JOAO CARLOS PREZZOTTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. VALOR EXONERADO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a inexatidão material nos cálculos do acórdão de embargos devem
ser acolhidos os embargos para a correção do erro manifesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-005.487, de 12/09/2019, alterar os valores do imposto suplementar do ano-calendário 2008
para R$ 1.175.547,88 e do ano-calendário 2009 para R$ 1.467.534,55, conforme tabela do voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Curitiba/PR (fls. 2.143/2.144 e págs. PDF 2.124/2.125), acompanhado de Informação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720751/2013-12
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Fiscal (fls. 2.137/2.142 e págs. PDF 2.118/2.123), em face do Acórdão no 2201-005.487,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 12 de
setembro de 2019 (fls. 2.052/2.060 e págs. PDF 2.033/2.041), com fundamento no artigo 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de
junho de 20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 2.052 e pág. PDF 2.033):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. VALOR EXONERADO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se embargos para reconhecer o erro material quanto ao valor exonerado do
crédito tributário da DRJ, com base em declaração apresentada pelo contribuinte, para
retificar o valor do cálculo do crédito exonerado e dar provimento parcial em maior
extensão ao recurso voluntário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos de declaração interpostos em face do Acórdão no 2201-004.017, de 08 de
novembro de 2017, para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado e, assim
negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário
em maior extensão, tudo nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 2.151/2.156 e págs. PDF
2.132/2.137):
(...)
- Do Embargos Inominados
O embargante alega que a existência de uma inexatidão material nos cálculos referentes
ao ano-calendário 2008 na tabela da folha 2058 do Acórdão de Embargos no 2201-
005.487, conforme consta da Informação Fiscal de fls. 2137/2140, que, por bem
explicitar o trâmite processual dos autos, reproduzo:
Trata-se de processo administrativo referente a Auto de Infração de IRPF dos
Exercícios 2009 (ano-calendário 2008) e 2010 (ano-calendário 2009) lançado em
razão de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
2. Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, que foi
apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba.
3. Por meio do Acórdão no 06-48.450 - 6a Turma da DRJ/CTA, o órgão
colegiado considerou procedente em parte a impugnação (fls. 1774-1794). O
acórdão estabeleceu que a base de cálculo do IRPF deve corresponder a 20%
sobre R$ 4.161.582,07 (é o valor total das omissões na atividade rural nos dois
exercícios) somado ao valor já declarado como receita bruta pelo contribuinte.

1 Correspondente ao artigo 117 da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. (Publicado(a) no
DOU de 22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão.
(...)
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Em virtude do valor total exonerado, o órgão julgador apresentou recurso de
ofício.
4. Em seguida, após a apresentação de Recurso Voluntário, a 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no
Acórdão no 2201-004.017 (fls. 1936-1955), negou provimento ao recurso de
ofício, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu provimento parcial
para:
a) excluir R$ 25.165,43, R$ 50.016,53, R$ 15.190,23, R$ 410.615,77, R$
18.289,44, R$ 4.930,75 e R$ 4.261,38 da base de cálculo da omissão de
rendimentos da atividade rural, que constam expressamente do livro caixa;
b) excluir os valores correspondentes aos ingressos de recursos declarados
oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e receitas da atividade rural, em
bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada;
c) reduzir a multa aplicada de 150% para 75%.
5. Após a ciência, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Embargos de
Declaração (fls. 1957-1959), que foram rejeitados (fls. 1969-1972).
6. Em seguida, a PFN interpôs Recurso Especial em relação à parte da decisão da
Turma Ordinária que: excluiu os valores correspondentes aos ingressos de
recursos declarados pelo contribuinte da base de cálculo da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada;
reduziu a multa aplicada de 150% para 75% (fls. 1974-2001).
7. Por meio de despacho de admissibilidade de Recurso Especial da PFN (fls.
2004- 2014), o CARF deu seguimento parcial ao RE da PFN, admitindo a
rediscussão da matéria “exclusão, da base de cálculo do lançamento com base
em depósitos bancários sem comprovação de origem, dos rendimentos e receitas
declarados”.
8. Ao elaborar os cálculos dos valores extintos, suspensos e mantidos no
contencioso administrativo, a Unidade Local da Receita Federal constatou um
erro de cálculo no acórdão de impugnação e por isso emitiu a Informação Fiscal
de folhas 2020-2022 e os Embargos de folhas 2025-2027.
9. O CARF acolheu os Embargos (fls. 2029-2034) e deu provimento parcial ao
recurso de ofício do acórdão no 2201-004.017 para, com efeitos infringentes,
sanar o vicio apontado (fls. 2035-2044).
10. Em seguida foi apresentado Embargos por Conselheiro do CARF no qual
informa que foi verificado outro equívoco no cálculo da DRJ, já que a planilha
elaborada pelo julgador de 1a instância apresentava vício diverso daquele
apontado pela Unidade responsável pela administração do tributo, não se
mostrando compatível com o que está expresso no item 84 do acórdão de
impugnação (fls. 2045-2046).
11. No acórdão de embargos no 2201-005.487, a 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF conheceu e acolheu os embargos de
declaração interpostos em face do acórdão no 2201-004.017 para, com efeitos
infringentes, sanar o vício identificado e assim negar provimento ao recurso de
ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão (fls.
2052-2060).
12. A PFN apresentou Embargos de Declaração para contestar o cálculo
informado na folha 2058 do acórdão de embargos no 2201-005.487 (fls. 2062-
2065). O CARF admitiu os Embargos de Declaração (fls. 2069-2073), mas não
os acolheu (fls. 2075- 2080).
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

13. Em 06/01/2021 foi emitida a Informação Fiscal de folhas 2087-2095 e os
seus cinco Anexos, por meio dos quais foram apurados os valores de IRPF
extintos e mantidos pelo acórdão de Recurso Voluntário, suspensos por Recurso
Especial da PFN e extintos pelo acórdão de Recurso de Ofício.
14. Após as contrarrazões apresentadas pela interessada (fls. 2108-2110), a 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no 9202-
010.552, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela PFN para a reinclusão dos valores:
– declarados como isentos ou não tributáveis;
– declarados como sujeitos à tributação exclusiva;
– declarados como recebidos de pessoa jurídica; e
– declarados como receitas da atividade rural.
15. Depois de este processo administrativo ter retornado a esta equipe para a
realização dos cálculos referentes ao encerramento do contencioso
administrativo, foi observada uma inexatidão material nos cálculos referentes ao
ano-calendário 2008 na tabela da folha 2058 do acórdão de embargos.
16. Essa tabela da folha 2058, por sua vez, já apresenta uma correção (a segunda
correção) nos cálculos realizados na folha 1792 do acórdão de impugnação. A
primeira correção nos cálculos na folha 1792 ocorreu na folha 2042 do acórdão
de embargos.
17. E por ter sido adotado o mesmo critério de cálculo utilizado na folha 2058,
nos cálculos realizados nos Anexos à Informação Fiscal de folhas 2087-2095 foi
reproduzido o mesmo equívoco na apuração dos valores das infrações relativas
ao ano-calendário 2009.
18. Nos Anexos I ao III à presente Informação Fiscal será demonstrada a
inexatidão material ocorrida nos cálculos realizados na folha 2058 do acórdão de
embargos.
19. O Anexo I apresenta os mesmos cálculos da folha 1792 do acórdão de
impugnação. Observar que os totais das infrações relativos aos dois exercícios na
folha 1792 são iguais aos apurados no Anexo I.
20. O Anexo II apresenta os cálculos efetuados na folha 2058 em relação ao ano-
calendário 2008. A “BC na AR Declarada” do ano-calendário 2008 foi alterada
de R$ 93.794,36 (Anexo I) para R$ 68.858,24 (Anexo II) na folha 2041 do
acórdão de embargos.
21. Observar também que as “BC DRJ – 20% (3 X 20%)” da linha 4 do Anexo I
são os resultados presumidos na atividade rural e foram transportadas
equivocadamente para a linha 1 do Anexo II, onde foram consideradas “Receita
omitida na Atividade Rural”. Essa é a inexatidão material ocorrida na folha
2058 do acórdão de embargos e que foi reproduzida nos Anexos à
Informação Fiscal de folhas 2087- 2095 para o ano-calendário 2009.
22. Ou seja, no parágrafo 84 da folha 1788 do acórdão de impugnação o relator,
ao analisar o arbitramento da atividade rural, votou por apurar a base de cálculo
aplicando-se o percentual de presunção de 20% sobre a soma das receitas
omitidas na atividade rural (R$ 4.161.582,07 é a soma dos dois exercícios) e nos
cálculos na folha 2058 do acórdão de embargos (ano-calendário 2008) e nos
Anexos à Informação Fiscal de folhas 2087-2095 (ano-calendário 2009) acabou
sendo aplicada a alíquota de presunção de 20% sobre R$ 1.279.837,49 e R$
1.022.522,92, valores esses que já eram os resultados presumidos (omissão +
declarado) na atividade rural dos dois exercícios.
23. O Anexo III apresenta os valores corrigidos das infrações apuradas no
acórdão de impugnação, ou seja, sem a inexatidão material, mas com a inclusão
da correção da “BC na AR Declarada” para o ano-calendário 2008 (fl. 2041 do
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

acórdão de embargos) e sem considerar as decisões nos acórdãos supervenientes
que não se refiram à retificação do acórdão de impugnação.
24. Considerando a inexatidão material nos cálculos realizados na tabela da folha
2058 do acórdão de embargos, conforme relatado nos parágrafos 15 ao 23,
solicito que seja avaliada pelo titular da Delegacia da Receita Federal em
Curitiba/PR a apresentação de embargos ao presidente da 2a Turma da CSRF.
Constatado o equívoco no cálculo, deve ser revista a decisão proferida para correção do
erro material suscitado.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos Inominados apresentados.
Encaminhe-se à Dipro, para sorteio entre os conselheiros desta 1a TO, uma vez que o
conselheiro relator do acórdão embargado não mais pertence a este Colegiado.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos Inominados foram acolhidos
para o saneamento da inexatidão nos cálculos realizados na tabela de folha no 2.058 (pág. PDF
2.039) do acórdão de embargos, sendo essa inexatidão material reproduzida nos Anexos à
Informação Fiscal de folhas no 2.087/2.095 para o ano-calendário 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, segundo consta nos embargos, a inexatidão material decorreu
do fato de que, ainda que no acórdão de impugnação, a autoridade julgadora de primeira
instancia, ao analisar o arbitramento da atividade rural, ter decidido para a apuração da base de
cálculo pela aplicação do percentual de presunção de 20% sobre o somatório das receitas
omitidas da atividade rural, no montante de R$ 4.161.582,07, correspondente aos dois anos-
calendário (2008 e 2009), no acórdão de embargos, referente ao ano-calendário de 2008, consta
na tabela de fl. 2.058 (pág. PDF 2.039) e nos Anexos à Informação Fiscal, correspondente ao
ano-calendário 2009 (fls. 2.087/2.095 e págs. PDF 2.068/2.076), que foi aplicada a alíquota de
presunção de 20% sobre R$ 1.279.837,49 e R$ 1.022.522,92, valores esses que já eram os
resultados presumidos (omissão + declarado) na atividade rural dos dois exercícios.
Inicialmente, vejamos a conclusão apontada pelo juízo a quo, no que diz respeito
à omissão de rendimentos da atividade rural (fls. 1.788 e 1.792):
(...)
84. Assim julgo que o auto de infração merece reparo no sentido de estabelecer a base
de cálculo a razão de 20% sobre R$ 4.161.582,07 (omissão) somado ao valor já
declarado como receita bruta pelo próprio contribuinte, com o reflexo correspondente na
multa de ofício. Segue abaixo tabela que reflete tal alteração.
(...)
Demonstrativo do imposto de renda após o julgamento
108. Segue demonstrativo do crédito tributário, conforme explicitado no item 84
(arbitramento da atividade rural):

Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Conclusão
109. Por tudo que foi descrito, conclui-se pela procedência parcial da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário em R$ 2.612.447,00 de Imposto Suplementar, R$
3.918.670,50 de Multa Qualificada (150%) e acréscimos legais pertinentes.
Do acórdão de embargos no 2201-005.487, exarado em sessão de 12 de setembro
de 2019, extrai-se o seguinte excerto (fl. 2.058 e pág. PDF 2.039):
(...)
09- Revendo os termos da decisão e os cálculos temos que não foi objeto de apreciação
pelo Colegiado e em vista do recurso voluntário verifiquei que a planilha do Ano
Calendário de 2008 da própria DRJ não está compatível com o seu próprio julgado no
item 84 do Acórdão de piso acima indicado.
10 – Com efeito a DRJ deveria chegar ao valor do crédito suplementar do IRPF partindo
do valor arbitrado de R$ 1.279.837,48 e o contribuinte tinha uma receita bruta declarada
de R$ 3.954.945,00 enfim, conforme planilha abaixo indicada, os valores estão em R$:

11 - Portanto nego provimento ao recurso de ofício e mantenho o provimento parcial do
recurso voluntário, contudo em maior extensão ao do AC. 2201-004.017 reformando o
cálculo do Ano Calendário de 2008 da decisão da DRJ de acordo com o acima exposto.
(...)
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Observa-se na tabela acima reproduzida, que houve uma impropriedade na
indicação do valor da receita da atividade rural omitida no ano calendário de 2008, cujo valor
correto é de R$ 2.444.242,43, tendo sido informado indevidamente o valor já arbitrado da
atividade rural à razão de 20% sobre o total da receita omitida de R$ 2.444.242,43, acrescido da
receita bruta declarada da atividade rural pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, no
montante de R$ 3.954.945,00 (R$ 2.444.242,43 + R$ 3.954.945,00 = R$ 6.399.187,43 x 20% =
R$ 1.279.837,49).
Outra impropriedade observada na tabela se refere ao fato de ter sido deduzido
duas vezes a “Base de Cálculo Declarada da Atividade Rural” de R$ 68.858,24, inicialmente no
item 5 – BC AR Declarada - e posteriormente novamente no item 9 – BC Declarada, no
montante de R$ 90.143,59, que corresponde ao total dos rendimentos tributáveis, deduzidas as
deduções legais declaradas, conforme se depreende do quadro abaixo extraído da declaração de
ajuste anual do ano-calendário de 2008 (fl. 153):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
REND REC PJ TITULAR
9.405,12
REND REC PJ DEPENDENTES
15.531,00
REND TRIB ATIV RURAL
68.858,24
TOTAL
93.794,36
DEDUÇÕES IMPOSTO
TOTAL DEDUÇÕES DECLARADAS
3.650,77
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 90.143,59
Em vista de todo o exposto, a tabela abaixo apresenta os cálculos dos valores
correspondentes ao ano-calendário de 2008:

Ano Calendário de 2008
1 Receita Omitida Atividade Rural
2.444.242,43 fl. 08
2 Receita Bruta Atividade Rural Declarada
3.954.945,00 fl. 154
3 Total da Receita da Atividade Rural
6.399.187,43
4 Rendimentos Tributáveis Atividade Rural – Acórdão DRJ = 20% (3x20%)
1.279.837,49
5 Outras Omissões (Infração Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada)
3.175.169,27 fl. 09
6 Total dos Rendimento Tributáveis no Ano Calendário (4+5)
4.455.006,76
7 Base de Cálculo do Imposto Declarada
90.143,59 fls. 09 e 153
8 Base de Cálculo do Imposto Devido (6-7)
4.364.863,17
9 Imposto Devido [(8x27,5%) – 6.585,93]
1.193.751,44
10 Imposto Devido Declarado
18.203,56 fl. 09 e 153
11 Imposto Suplementar (9-10)
1.175.547,88
Por fim, para o ano-calendário de 2009, devem ser considerados, para fins de
apuração da base de cálculo sujeita ao arbitramento de 20% dos rendimentos da atividade rural, o
montante correspondente à omissão apurada, objeto do auto de infração, no valor de R$
1.717.339,64, ao qual deverá ser acrescido o montante de R$ 3.395.274,96, referente à receita
bruta declarada da atividade rural pelo contribuinte na declaração de ajuste anual (fls. 200/201),
o que resulta no total de R$ 5.112.614,60 sobre o qual deve ser aplicado o percentual de 20%,
resultando o valor de R$ 1.022.522,92 a titulo de rendimentos tributáveis da atividade rural no
ano-calendário de 2009 (R$ 1.717.339,64+ R$ 3.395.274,96 = R$ 5.112.614,60 x 20% = R$
1.022.522,92).
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.461 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720751/2013-12

Em decorrência do exposto, a tabela abaixo apresenta os cálculos correspondentes
ao na-calendário de 2009:
Ano Calendário de 2009
1 Receita Omitida Atividade Rural
1.717.339,64 fl. 10
2 Receita Bruta Atividade Rural Declarada
3.395.274,96 fl. 200/201
3 Total da Receita da Atividade Rural
5.112.614,60
4 Rendimentos Tributáveis Atividade Rural – Acórdão DRJ = 20% (3x20%)
1.022.522,92
5 Outras Omissões (Infração Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada)
4.484.387,59 fl. 11
6 Total dos Rendimento Tributáveis no Ano Calendário (4+5)
5.506.910,51
7 Total Rendimentos Tributáveis Declarados
85.210,61 fls. 11 e 225
8 Desconto Simplificado
12.743,63 fls. 11 e 225
9 Base de Cálculo do Imposto Devido (6-7-8)
5.408.956,27
10 Imposto Devido [(9x27,5%) –7.955,36]
1.479.507,61
11 Imposto Devido Declarado
11.973,06 fl. 11
12 Imposto Suplementar (10-11)
1.467.534,55
Portanto, resta claro que o julgado incorreu em erro material nos cálculos
realizados no acórdão de embargos, motivo pelo qual devem ser acolhidos os embargos para ser
sanado o vício apontado, com a correção da inexatidão nos cálculos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-005.487, de 12 de setembro de
2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vicio apontado e alterar os valores do imposto
suplementar do ano-calendário 2008 para R$ 1.175.547,88 e do ano-calendário 2009 para R$
1.467.534,55, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2166
DF CARF MF
Original